Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Distrito Federal, buscando a exclusão da condenação em honorários, sob os argumentos de não haver recorrente vencido, pois ainda não houve decisão final de mérito, não caber condenação em sede de agravo de instrumento. Afirma existir, ainda erro material, pois o Distrito Federal não é beneficiário da gratuidade de justiça.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão, no tocante à aplicação da literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95, quanto às verbas sucumbenciais.

4. Não merece guarida o pedido formulado nos embargos, haja vista na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, por haver na Lei 9.099/95 regramentos próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95 que prevê que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, na sistemática dos Juizados não se aplica o art. 85 do CPC.

5. Verifica-se, no entanto, erro material, pois o Distrito Federal não é beneficiário da gratuidade de justiça.

6. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para corrigir o erro material apontado, passando o item 4 do acórdão a constar da seguinte forma: “4. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.” Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.